Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-50.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001727-50.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M V E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS PEIXOTO

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, DANIEL MASELLO MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, formulados em razão do tombamento de veículo de propriedade da transportadora autora/apelante, ocorrido durante a execução de contrato de prestação de serviços de transporte para a ré/apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da empresa tomadora de serviços pelo acidente com o veículo da transportadora contratada, examinando-se se (i) as condições operacionais supostamente impostas pela contratante configuram ato ilícito e (ii) se a conduta do preposto da transportadora, apontada como imprudente em boletim de ocorrência, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes é de natureza empresarial (business-to-business), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil rege-se pelas normas do Código Civil, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4 - A responsabilidade objetiva por atividade de risco admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima.

5 - O boletim de ocorrência policial, dotado de presunção de veracidade juris tantum, apontou a falta de atenção do condutor do veículo da autora como causa presumida do sinistro, o que não foi elidido pelas demais provas dos autos.

6 - A conduta culposa do preposto da própria autora constitui causa superveniente independente que, por si só, produziu o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade entre as diretrizes operacionais da empresa contratante e o acidente.

7 - O contrato de seguro previa o pagamento da indenização diretamente pela seguradora, não havendo responsabilidade da empresa ré, que atuou como mera estipulante da apólice.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 403 e 927; CPC, art. 373, I, e art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1306.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001727-50.2016.8.05.0172
, sendo parte(s) Apelante
MVE TRANSPORTES LTDA
e parte(s) Apelada
SUZANO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.